Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA DE FORMA EXCEPCIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença de procedência parcial da representação por ato infracional equiparado ao tipo descrito no art. 155, §4o, II, do CP (furto qualificado pela escalada), aplicando ao representado a medida socioeducativa de internação em um estabelecimento educacional, por tempo indeterminado, não superior a 3 anos, nos termos do art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se restou suficientemente comprovada a qualificadora da escalada; (ii) se é cabível a medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.5.1. A confissão em sede investigativa também pode amparar o convencimento do julgador quando judicializada por meio de depoimento policial e não retratada em Juízo.
6. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
7. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
8. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do representado, devidamente sopesadas pela sentenciante, correta a aplicação da medida constritiva de liberdade, não sendo o caso de abrandá-la para o meio aberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112, art. 215 e art. 122; CP, art. 155, § 4o, II; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620799, 07020663220228070013, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.895.487/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 709.569/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 1603661, 07025522920228070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022.